Tribunal: TJDFT
Processo: 0723366-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.
2. A parte recorrente pleiteia a manutenção da posse do bem objeto do contrato até o julgamento final da ação revisional e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para assegurar a posse do bem objeto do contrato durante a tramitação da ação revisional; e (ii) estabelecer se é possível impedir a inscrição do nome do recorrente em cadastros de inadimplentes com base na existência de cláusulas contratuais supostamente abusivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O ajuizamento de ação revisional não suspende automaticamente os efeitos do contrato, conforme disposto no art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC.
5. A alegação genérica de cláusulas abusivas e onerosidade excessiva demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária exigida para a concessão da medida.
6. A jurisprudência do STJ, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS), e a Súmula 380 da Corte, firmam o entendimento de que a propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora nem obsta a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.
7. Ausente alteração nas circunstâncias fáticas e jurídicas desde o indeferimento da liminar, mantém-se a decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.